Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL. LOTEAMENTO EM REGULARIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS DE INTERESSE COLETIVO.

1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. Ainda que a obrigação de transferir a titularidade de inscrição fiscal de lote de terreno residencial se mostre impossível, diante de regulamentação da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a associação de moradores, que assumiu a posse do bem por força de acordo homologado judicialmente, com expressa assunção da responsabilidade tributária, deve arcar com os tributos vencidos a partir da data pactuada e pelos vincendos, mormente quando evidenciado que o terreno foi utilizado para a instalação de benfeitorias necessárias de interesse coletivo. Ademais, eventual retificação do cadastro fiscal que se faça necessária compete à associação de moradores, tanto por força do acordo entabulado, quanto da necessidade de promover a regularização ampla do loteamento, quanto às áreas comuns.

3. Caracteriza dano material passível de indenização a necessidade de recolhimento de tributos que deveriam ter sido suportados pela parte cessionária na transação anterior. Não obstante, o pedido somente comporta acolhimento na extensão dos pagamentos devidamente comprovados.

4. A inscrição do nome do cedente na dívida ativa, sob publicidade, causa abalo à sua honra objetiva, atraindo a responsabilidade de quem deveria ter pago os tributos, relativamente aos danos morais experimentados por aquele que figura formalmente como contribuinte.

5. Apelo parcialmente provido.